Tribunal: TJBA
Processo: 8054140-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054140-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PEDRO MENDES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALESSANDRO BRANDAO DE CAMPOS LIMA

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminares de nulidade processual e afastou a alegação de prescrição intercorrente, no âmbito de execução de título extrajudicial, sob a alegação de omissão e erro material no julgado.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material quanto à análise de nulidades processuais e da prescrição intercorrente, e se caberia acolhimento dos embargos declaratórios para sanar tais vícios.

III. Razões de decidir

3. Não se identificam omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão, uma vez que a decisão expressamente analisou e rejeitou as alegações de nulidade processual, reconhecendo a preclusão temporal da insurgência contra decisão de 2014.

4. Foi igualmente afastada a alegação de ausência de fundamentação da sentença, esclarecendo-se que a decisão, embora concisa, atendeu aos requisitos legais.

5. A alegada falta de uniformidade decisória não configura nulidade e tampouco vincula o juízo ou o tribunal, diante da ausência de precedente obrigatório.

6. Em relação à prescrição intercorrente, o acórdão concluiu, com base na cronologia processual e na jurisprudência do STJ, que não houve inércia do credor capaz de configurar a prescrição, considerando a prática de atos de impulso processual.

7. Inexistindo vícios no acórdão, rejeitam-se os embargos de declaração. Ausente a demonstração de intuito protelatório, descabe a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não se reconhece omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão enfrenta expressamente todas as matérias suscitadas pelas partes.

2. A rejeição de preliminares de nulidade processual e de prescrição intercorrente devidamente fundamentada afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 877; Súmula 410/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

no AGRAVO DE INSTRUMENTO 8
0
5
4140
-
90
.20
24
.8.05.000
0
,
em que
é e
mbargante
PEDRO MENDES DE OLIVEIRA
e
embargad
o

D
ESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
N
ÃO
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

D
es
.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA